Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006452-73.2018.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARISA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
Vistos etc.
Colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 12, “caput”, da Lei no 12.016/09.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora